Tribunal: TJMT
Processo: 1029028-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029028-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), VANETE BARROS DA SILVA CABRAL - CPF: 387.933.001-82 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (AGRAVADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1029028-13.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÃO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA REGRA DO §1o DO ART. 919 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A obtenção de efeito suspensivo para Embargos à Execução desafia o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra do §1o do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1029028-13.2023.8.11.0000

Agravante:
Vanete Barros da Silva Cabral

Agravado:
Antonio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de instrumento
interposto pela embargante de devedor
Vanete Barros da Silva Cabral

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Embargos à Execução no
1042135-98.2023.8.11.0041
opostos por

Vanete Barros da Silva Cabral
aqui agravante em face de
Antonio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins
.

DECISÃO
:
recebeu, sem efeito suspensivo, os Embargos à Execução opostos pela aqui recorrente, notadamente pela falta de
penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do art. 919 do CPC)
.

Informa que a ação principal é a Execução de Honorários Advocatícios
n.o 1030260-34.2023.8.11.0041,

lastreada no Contrato de Serviços Advocatícios
ad exitum
firmado em

13.4.2018 (
id. de origem 125893102 da Execução de Honorários Advocatícios
n.o 1030260-34.2023.8.11.0041
)com os exequentes/embargados de devedor
Antonio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins
aqui agravados, cujo contrato teve como finalidade o ingresso administrativo e/ou judicial em desfavor do INSS para reconhecimento de contribuições previdenciárias da embargante de devedor aqui agravante no período de 6.7.2007 e 10/2012.

Relata que a título de pagamento foi pactuado que os advogados exequentes/embargados de devedor aqui agravados receberiam 30% do valor total eventualmente recebido pela executada/embargante de devedor aqui agravada, cuja ação que foi pelos advogados proposta não logrou êxito e tendo sido ainda condenada a então autora e agora embargante e devedor ao pagamento de R$16.000,00 por honorários sucumbenciais.

Alega que os advogados lhe cobram o valor de R$72.632,41 de um contrato de prestação de serviços e de uma demanda que não teve êxito e que ainda culminou com a condenação da aqui embargante de devedor em R$16.000,84.

Alega que sua renda é a aposentadoria que não alcança dois salários mínimos, que são utilizados integralmente para seu sustento.

Também argumenta não ter bens móveis ou imóveis para alcançar a suspensão dos atos do processo executivo.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 196652679).

Os embargados de devedor e aqui agravados pediram, no id. 198963697, a realização de audiência de conciliação, cujo ato não se mostrou viável para o caso em análise que tem por objeto afastar o condicionamento de caução, exigido pela origem, para a concessão de efeito suspensivo para os Embargos à Execução opostos pela recorrente que, inclusive, é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme consignado no despacho proferido no id. 199038163.

Na contraminuta, ID. 202589680, os embargados de devedor defendem a revogação da gratuidade da justiça deferida pela origem para a embargante de devedor aqui recorrente. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1029028-13.2023.8.11.0000

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de instrumento
interposto pela embargante de devedor
Vanete Barros da Silva Cabral

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que recebeu, sem efeito suspensivo, os Embargos à Execução opostos pela aqui recorrente, notadamente pela falta de
penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do art. 919 do CPC)
.

Cuida-se, na origem, de

Embargos à Execução no opostos por
Vanete Barros da Silva Cabral
aqui agravante em face de
Antonio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins
aqui agravados
, em que a embargante de devedor
Vanete Barros

aqui agravante informou que a ação principal é a Execução de Honorários Advocatícios
n.o 1030260-34.2023.8.11.0041,

lastreada no Contrato de Serviços Advocatícios
ad exitum
firmado em

13.4.2018 (
id. de origem 125893102 da Execução de Honorários Advocatícios
n.o 1030260-34.2023.8.11.0041
) com os exequentes/embargados de devedor
Antonio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins
aqui agravados, cujo contrato teve como finalidade o ingresso administrativo e/ou judicial em desfavor do INSS para reconhecimento de contribuições previdenciárias da embargante de devedor aqui agravante no período de 6.7.2007 e 10/2012.

A embargante de devedor
Vanete Barros da Silva Cabral
aqui agravante alegou ainda, na petição inicial dos referidos Embargos à Execução, que foi pactuado a título de pagamento aos advogados exequentes/embargados de devedor aqui agravados receberiam 30% do valor total eventualmente recebido pela executada/embargante de devedor aqui agravada, mas que a ação que foi proposta pelos advogados não teve êxito e que ela
Vanete
ainda foi condenada ao pagamento de R$16.000,00 por honorários sucumbenciais.

Argumentou que, assim, os advogados aqui agravados lhe cobram o valor de R$72.632,41 de um contrato de prestação de serviços e de uma demanda que não teve êxito e que ainda culminou com a condenação da aqui embargante de devedor em R$16.000,84.

Os Embargos à Execução opostos por

Vanete Barros da Silva Cabral
aqui agravante em face de
Antonio Carlos Tavares de Mello e Luciane Regina Martins
aqui agravados foram recebidos. Todavia, o efeito suspensivo foi negado por falta
de
penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do art. 919 do CPC)
.

E a decisão impugnada, por não verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, recebeu os Embargos à Execução. Todavia, sem atribuição de efeito suspensivo.

E em que pese as alegações da recorrente, não se verifica mesmo a presença dos requisitos exigidos pela regra do
(§1o do art. 919 do CPC
.

Importante registrar que a simples alegação de que o prosseguimento da Execução imporá riscos ao devedor não é suficiente para obter a concessão de efeito suspensivo para embargos à execução, bem assim que o fato da parte ser beneficiária da gratuidade da justiça também não impede que cumpra o disposto no
§1o do art. 919 do CPC, que assim prescreve:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”.

Quanto a revogação da gratuidade da justiça deferida pela origem em 9.11.2023, para a embargante de devedor aqui recorrente (id. de origem 133793225), desafia impugnação pela via e prazo próprios.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
recebeu, sem efeito suspensivo, os Embargos à Execução opostos pela aqui recorrente, notadamente pela falta de
penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do art. 919 do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024